Tribunal: TJPA
Processo: 0000652-50.2005.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000652-50.2005.8.14.0301

APELANTE: BENVINDA AQUELINE SARMENTO DOS SANTOS SOUSA PONTES DE AZEVED, MARIA HERMINIA SARMENTO DOS SANTOS SOUSA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATERIA ARGUIDA EM CONFORMIDADE COM O ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 741 DO CPC/73. PENSÃO POR MORTE PAGA A MENOR. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO NO VALOR DE 100% DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO RECONHECIDO NO MANDAMUS. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO PRODUZ EFEITO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO PERÍODO PRETÉRITO. OBSERVANCIA DAS SÚMULAS 271 E 269 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Embargos à execução que se fundamenta na matéria relativa ao excesso de execução. Questão presente no inciso V do art. 741 do CPC/ 73 que prevê o rol taxativo para as matérias arguidas em sede de embargos. Ausência de Preclusão.

2. Os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração, devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria. Súmulas 271 e 269/STF. Inviável a cobrança de valores pretéritos no mesmo
mandamus.

3. Há
distinguishing
entre a situação sub judice e os julgados paradigmas colacionados pela parte recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25.07.2022 a 01.08.2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BENVINDA AQUELINE SARMENTO DOS SANTOS SOUZA PONTES DE AZEVEDO E MARIA HERMÍNIA SARMENTO DOS SANTOS SOUZA
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém
, nos autos dos
EMBARGOS A EXECUÇÃO
apresentado pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, que o julgou procedente nos seguintes termos:

“(...) Cabe razão, portanto, ao embargante quando aponta erro material na execução, uma vez que não observou o prazo prescricional para a cobrança dos valores nos autos de MS.

Por este motivo, entendo está correto o cálculo de fls.63, o qual tenho por homologar como o valor devido, o qual teve seu termo inicial a data da impetração da ação mandamental, determinando também a sua devida correção.

Pelo exposto, JULGO procedentes os EMBARGOS À EXECUÇO, e homologo o valor apresentado pelo embargante, com a devida correção e atualização pelo INPC, com juros de mora de acordo com a legislação.

Custas, como de lei, e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, pela embargada sucumbente. (...)”

Inconformada com os termos decisórios, as recorrentes interpuseram o presente recurso de apelação. (id. nº 6923123 - Pág. 2/5)

Em suas razões, o patrono das recorrentes argumenta que o
mandamus
foi impetrado e julgado ainda sob a égide da Lei nº 1533/51 e em que pese o enunciado das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, sendo a primeira utilizada para fundamentar a decisão apelada, os entendimentos sumulados não se aplicam ao caso.

Segue destacando que a doutrina vigente a época da Lei nº 1533/51 tinha o entendimento de que dependendo da hipótese, e em se tratando de ato administrativo decisório passível de impugnação por meio de Mandado de Segurança, os efeitos financeiros constituíam mera consequência do ato administrativo impugnado, não havendo que se falar em utilização do
mandamus
como ação de cobrança.

Colaciona julgados do STJ apontando que a Corte de Justiça afasta a aplicabilidade das súmulas, em caso como o dos autos, tendo em vista que o ato ilegal ou abusivo da autoridade pública suprimiu, parcialmente, vantagem ou vencimento do servidor público ao rejeitar pedido de revisão de pensão, logo, o título executivo constituído pela sentença concessiva do mandado de segurança é valido.

Noutra ponta, argumenta que o argumento apresentado pelo ora Apelado acerca do pagamento de parcelas retroativas retiradas dos proventos da genitora das Apelantes está precluso, não podendo vir questionar a matéria em sede de Embargos à Execução.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença e consequentemente seja julgado improcedente os Embargos à Execução.

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito. (id nº 6923124 - Pág. 1)

Por sua vez, o
IGEPREV
apresentou contrarrazões ao recurso, apontando, em síntese, a impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança no que tange a parcelas retroativas. Por fim, pugnou pela manutenção da sentença. (id nº 6923125 - Pág. 1/11)

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles, todavia, em razão da sua aposentadoria coube-me a relatoria do feito. (id nº 6923131 - Pág. 3)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender ausente o interesse público no feito a justificar sua intervenção. (id nº 6923130 - Pág. 3)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os embargos à execução apresentados pelo IGEPREV e homologou o valor devido a partir da data de impetração da ação mandamental.

Em suas razões, as Apelantes defendem:
1)
preclusão das teses levantadas em sede de embargos à execução pelo Instituto, e
2)
o título executivo constituído pela sentença concessiva do mandado de segurança é valido, sendo que os efeitos financeiros constituíram mera consequência do ato administrativo impugnado, logo, plenamente possível o pagamento das parcelas retroativas a título de pensão por morte pagas a menor pela Administração Pública.

Pois bem.

Nota-se dos autos que o Embargante, ora Apelado apresentou Embargos à Execução por Excesso de Execução, apontando erro material na execução, eis que a Exequente pretendia executar parcelas vencidas da pensão desde o óbito, não se constatando na sentença qualquer determinação nesse sentido, ainda mais porque tais parcelas só podem ser pleiteadas pela via ordinária, nos termos da Súmula 271 do STF.

Destarte, os Embargos à Execução foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 1973, de modo que somente poderiam versar sobre as matérias arroladas no art. 741 do referido diploma legal, que assim dispunha:

Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública,
os embargos só poderão versar sobre:

I - falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia;

II - inexigibilidade do título;

III - ilegitimidade das partes;

IV - cumulação indevida de execuções;

V - excesso de execução;

VI - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença;

Vll - incompetência do juízo da execução, bem como suspeição ou impedimento do juiz.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal.

No caso, a questão relativa ao excesso de execução não ultrapassa os limites delineados no dispositivo acima mencionado, não havendo que se falar em preclusão.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que compete ao executado, por meio de embargos à execução, ilidir o eventual excesso de execução e que não pode o executivo judicial ser extinto de ofício. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CDA BASEADA EM DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA AÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1.
O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de extinção de ofício da execução fiscal pelo juiz, na hipótese em que o título executivo esteja baseado no art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/98, declarado inconstitucional pelo STF, uma vez que tal declaração não contamina o título por inteiro, podendo haver exigibilidade de valores, ainda que parcial. Assim, compete ao executado, por meio de embargos, arguir eventual excesso de execução ou a inexigibilidade do título por inteiro, por constituir matéria típica de defesa. 3. O disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC não autoriza ao juiz extinguir de ofício a execução, mas apenas faculta ao executado, por meio de embargos, alegar a inexigibilidade do título baseado em dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo. Precedente: REsp 1196342/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 10.12.2010. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.270.531/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 28/11/2011)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PIS E COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, § 1º, DA LEI 9.718/1998. CONTROLE DIFUSO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. PERMANÊNCIA. EVENTUAL
EXCESSO DE EXECUÇÃO DEVERÁ SER PROVADO PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO, EX OFFICIO, DA DEMANDA.
1. Controverte-se a respeito da decisão da autoridade judicial que, de ofício, extinguiu parcialmente a Execução Fiscal, em relação às CDAs que versavam sobre PIS e Cofins, com base no art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/1998. 2. A declaração de inconstitucionalidade da lei acima referida, em controle difuso, não surte efeitos imediatos sobre a presunção de liquidez e certeza da CDA. 3. Incumbe ao demandado, pelas vias processuais adequadas, demonstrar eventual excesso de execução, que seria decorrente da aplicação da legislação pretérita e que continuaria a disciplinar a exação. 4. Consequentemente, não pode o juiz extinguir a demanda sem que a parte interessada o impulsione a tal medida, após comprovar a sua necessidade. Precedentes do STJ. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1.253.555/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 12/9/2011)

No caso, tendo o Juízo verificado o excesso de execução, entendeu a ausência do título que fundamentou o pleito executório. Logo, a matéria foi suscitada em momento oportuno e em observância ao rol taxativo do art. 741 do CPC/73.

Noutra ponta, a Apelante alega que não há que se falar em utilização do
mandamus
como ação de cobrança, eis que fora impetrando sob a égide da Lei nº 1.533/51, não tendo aplicabilidade ao caso as Súmulas 269 e 271 ambas do STF, sobretudo porque a jurisprudência do STJ afasta suas aplicações em casos de ato ilegal ou abusivo da autoridade pública que suprime, parcialmente, vantagem ou vencimento de servidor público, como no caso, em que rejeita a revisão de pensão por morte.

A redação do art. 15 da Lei nº 1.533/51, vigente a época da impetração assim dispunha:

Art. 15 -
A decisão do mandado de segurança não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais.

Po
r sua vez, o art. 19 da Lei nº 12.016/2009 manteve a dicção do art. 15 da lei revogada no que concerne aos efeitos patrimoniais:

Art. 19. A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito,
não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais.

Nesse sentido, a remansosa jurisprudência, cristalizada no enunciado da Súmula n. 269 do Supremo Tribunal Federal aprovada em
13/12/1963
, já expressava que
“O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”.
Do mesmo modo, a Súmula 271 da Corte Suprema, aprovada na mesma data, deixou claro que a
“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Ora, como bem salientado pela Apelante, o STJ afastou a aplicabilidade de tais enunciados quando da supressão indevida de vantagens de servidor público pela Administração Pública, isso porque os efeitos patrimoniais pretéritos seriam meros consectários da anulação do ato administrativo, de modo que a impetração de Mandado de Segurança em casos tais não configuraria substituto de ação de cobrança.

Todavia, o caso não se trata de supressão de vantagens de servidor público, mas sim
de pensão por morte de servidor paga a menor à beneficiária dependente.
Assim, é evidente o
distinguishing
da situação sub judice aquela dos julgados paradigmas colacionados pela parte recorrente.

E em casos de pagamento de parcelas vencidas de pensão a jurisprudência do STJ aplica a Súmula 271 do STF e o entendimento construído de que a ação mandamental não produz efeitos financeiros em relação a período anterior à sua impetração:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA
.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração, devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1.510.613/RJ, Relatora Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada Tribunal Regional Federal da ª Região 3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe 17/06/2016)

No mesmo sentido outros precedentes recentes da Corte: STJ - EDcl no RMS: 56188 BA 2017/0333237-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 30/04/2019; STJ - RMS: 43500 BA 2013/0262451-9, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 18/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2020.

A proposito em diversos casos análogos ao dos autos, as partes ingressaram com ação ordinária para o recebimento de parcelas anteriores a impetração de writ que tratava de resguardar o direito ao recebimento pensão do valor correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos de servidor falecido, inclusive com impetração sob a égide da Lei nº 1.533/51.

Nesse sentido:

TJ-PA - APL: 00138119520078140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 11/02/2019; TJ-PA - REEX: 00011118120088140301 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 06/11/2015, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 06/11/2015; TJ-PA - REEX: 00308601620078140301 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 10/07/2015, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 10/07/2015.

Por oportuno, colaciono o trecho da decisão que julgou a Apelação Cível nº 0013811-95.2007.8.14.0301:

(...) Depreende-se dos autos que os autores são beneficiários de pensão por morte deixada por ex-segurados nominados na inicial, e por estarem percebendo valores inferiores ao que lhes era devido impetraram Mandado de Segurança, no qual tiveram reconhecido o direito em receber a referida pensão no valor total dos vencimentos dos servidores falecidos.

Dispõem as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal:

269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Assim, diante da vedação contida nas Súmulas acima e tendo sido reconhecido judicialmente o direito ao valor integral da pensão, os autores ingressaram com a presente ação de cobrança, objetivando alcançar o pagamento da diferença entre a pensão integral judicialmente reconhecida e a que era ilegalmente paga pelo IGEPREV, no período anterior à impetração do mandamus. (...)

Logo, os julgados demonstram a necessidade de propor a ação própria, eis que os efeitos financeiros da segurança concedida devem retroagir à data de sua impetração, sendo inviável a cobrança de valores pretéritos no mesmo
mandamus
, consoante Súmulas 269 e 271/STF.

Ademais, frise-se ainda que a sentença mandamental que reconheceu o direito da parte recorrente, embora tenha julgado procedente o pedido do writ, determinou apenas o pagamento à título de pensão mensal à impetrante no valor correspondente à 100% (cem por cento) dos vencimentos do ex-segurado. Assim, não lhe assiste razão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de julho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2022